Tribunal: TJBA
Processo: 8003020-87.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003020-87.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): APELADO: SELESTE XAVIER DE OLIVEIRA Advogado(s):OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO E SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. SENTENÇA CONTRA MUNICÍPIO. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DISPENSABILIDADE DO REEXAME NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE, DOLO OU ILEGALIDADE NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Aracatu contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de acordo judicial e da sentença homologatória proferida nos autos da ação indenizatória nº 11124/92. O apelante sustenta ausência de trânsito em julgado da sentença, nulidade por falta de reexame necessário, e ilegalidade do acordo por excesso de valor e ausência de autorização legal. O recurso impugna a validade do acordo firmado em audiência realizada após a derrota eleitoral do então prefeito, apontando vícios formais e materiais, ausência de lei autorizadora e prejuízo ao erário. A apelada, por sua vez, defende a validade do acordo e a inexistência de vícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de reexame necessário na sentença homologatória do acordo judicial celebrado pela Fazenda Pública implica sua nulidade; e (ii) saber se há vício de legalidade ou excesso de valor que justifique a anulação do acordo e da sentença homologatória. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor do acordo corresponde a cerca de 57 salários-mínimos da época, patamar posteriormente reconhecido como limite para dispensa de reexame necessário. A ausência de remessa oficial não configura, por si só, nulidade insanável da sentença homologatória. O Município não comprovou a alegada vedação legal à celebração do acordo, tampouco juntou aos autos a Lei Orgânica Municipal que embasaria a nulidade. O ônus da prova do direito municipal incumbe à parte que o invoca (CPC, art. 376). A suposta excessividade do valor e o prejuízo ao erário não foram demonstrados de forma objetiva. A transação foi firmada por autoridade competente com poderes expressos para transigir, em audiência judicial. A revelia, mesmo que caracterizada, não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos e não exime o autor do ônus da prova em ação anulatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A ausência de reexame necessário em sentença homologatória de acordo firmado pela Fazenda Pública, por valor inferior a 60 salários-mínimos, não implica nulidade insanável. 2. A anulação de acordo judicial homologado exige prova cabal de vício de consentimento ou de ilegalidade, o que não se presume nem decorre automaticamente da sucessão administrativa.” Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 475; CPC, arts. 373, I, 376, 485 e 966, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017; STJ, REsp 1.111.230/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, j. 01.09.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003020-87.2016.8.05.0032, em que figuram como apelante, o MUNICÍPIO DE ARACATU e, como apelada, SELESTE XAVIER DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA